Tribunal: TJDFT
Processo: 0737597-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. SÚMULA 548, STJ. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DEFINIÇÃO. Reconhece-se o dano moral experimentado, quando há indevida manutenção de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, após o pagamento integral da dívida. Nos termos do enunciado de súmula no 548 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pelo requerido e estimulá-lo a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento. A conduta narrada nos autos é decorrente de responsabilidade civil extracontratual, a qual possui como termo a quo a data do evento danoso, nos termos da súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça. A data do evento danoso deve ser aquela desde quando a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes passa a ser indevida.